Tribunal: TJDFT
Processo: 0730717-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730717-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA AGRAVADO: JANE APARECIDA RODRIGUES FRANCO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino Maurício Salles de Mello Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 103364141 do processo n. 0031644-64.2015.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Jane Aparecida Rodrigues Franco, deixou de reconhecer a interrupção do prazo de suspensão do processo de execução, em razão da penhora parcial de ativos financeiros via SisbaJud. Em suas razões recursais (ID 29307656), relata que ajuizou a presente ação em 18/9/2015, para cobrar o valor referente a parcelas do contrato de prestação de serviços educacionais da filha da executada no valor de R$6.642,41 (seis mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos). Narra que após várias diligências infrutíferas no sentido de localizar bens da devedora, requereu a realização de uma nova tentativa de consulta pelo Bacenjud, ao argumento de que teria decorrido um longo prazo desde a consulta anterior. Diz que, em 25/6/2020, o Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa de bens e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com base no artigo 921, inciso III, do CPC. Noticia que, no dia 6/7/2020, após apresentar provas de que a executada havia alterado sua condição econômica, o pleito foi acolhido. Informa que, realizada a consulta ao sistema Bacenjud em 30/7/2020, logrou-se êxito no bloqueio do valor de R$1.137,93 (mil cento e trinta e sete reais e noventa e três centavos), o qual foi liberado posteriormente em favor do credor. Expõe que, diante da interrupção da suspensão do processo por meio da penhora de ativos financeiros da executada, pelo sistema Bacenjud, antes do decurso do prazo de 1 (um) ano, requereu o reconhecimento da interrupção da suspensão do processo, nos termos do artigo art. 921, §§ 3o e 4° do CPC, o qual foi indeferido por ausência de previsão legal. Argumenta, entretanto, que os autos não ficaram suspensos durante todo o referido período, em virtude de manifestação de sua parte que levou à penhora de ativos financeiros da executada. Pondera que a r. decisão impugnada negou a interrupção da suspensão do processo e aduziu já ter sido iniciado o prazo prescricional do direito de crédito perseguido nos autos, possuindo conteúdo decisório passível de ser desafiado pelo presente recurso. Afirma que a suspensão do processo e sua interrupção ocorreram sob a égide da lei processual anterior (Lei 13.105/2005), que deve reger a hipótese em questão, não se aplicando a lei processual nova (Lei 14.195/2021), que alterou a redação do § 4o do art. 921. Conclui alegando que, diante da manifestação durante o prazo de suspensão e a localização de bens penhoráveis, se mostra evidente que a suspensão do processo por 1 (um) ano foi interrompida e não se completou e, portanto, não há se falar em início do prazo prescricional do direito perseguido no processo. Aduz que existe perigo de perecimento do seu direito pela prescrição do crédito no transcurso do prazo de julgamento do presente recurso, até o seu trânsito em julgado, visto que tal prazo, segundo a decisão guerreada, já estaria em curso. Assevera estar presente a verossimilhança do seu direito, porquanto a decisão que não reconheceu a interrupção da suspensão pela penhora de valores e, consequentemente, o óbice ao início do prazo prescricional, está em flagrante confronto com a disciplina legal vigente e a existente à época de sua prolação, no que se refere à redação dos §§ 3o e 4o do artigo 921 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de ser reconhecida a interrupção da suspensão pela localização de bens da devedora, a não suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano e o não início do prazo prescricional de seu direito. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 29318059 e 29318060). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O inciso III do art. 932 do CPC, por sua vez, estabelece que incumbe ao relator, dentre outras hipóteses, não conhecer de recurso inadmissível. De início, cumpre ressaltar que o presente recurso não deve ser conhecido. O art. 1.015 do CPC[1] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, o recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que determinou a emenda à petição inicial “para comprovar a notificação da mora do requerido”. Com efeito, para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Na espécie, o pronunciamento judicial recorrido não congrega conteúdo decisório. No dia 25/6/2020, o Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da executada e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com base no artigo 921, inciso III, do CPC, em virtude da não localização de bens passíveis de penhora. Aduziu, ainda, que decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começaria a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (ID 66205196 do processo de referência). No dia 25/6/2020, a i. Juíza de Direito, Luciana Correa Torres de Oliveira, assim se pronunciou: (...). No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do executado. Indefiro, portanto, a reiteração da diligência. Quanto ao mais, no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§3o). Em razão de haver coligido provas de que a executada havia alterado sua condição econômica, o Juízo de origem acolheu pedido para a reiteração da consulta, a qual foi parcialmente frutífera (ID 68928744 do processo de referência), tendo sido penhorado o valor de R$1.137,93 (um mil cento e trinta e sete reais e noventa e três centavos), o qual foi liberado em favor do credor no dia 30/7/2020 (ID 101873843 do processo de referência). Com a penhora de valores por meio do sistema Bacenjud, antes do decurso do prazo de 1 (um) ano, o agravante requereu o reconhecimento da interrupção do prazo de suspensão do processo, nos termos do artigo art. 921, §§ 3o e 4o, do CPC, por meio das petições de IDs 100808422 e 102504826, ambos do processo de referência. O Juízo a quo, 17/9/2021, indeferiu o pleito nos seguintes termos (ID 10336414 do processo de referência): Tendo transcorrido o prazo suspensivo de 1 ano, nos moldes da decisão de Id 66205196, foi determinada a remessa ao dos autos ao arquivo provisório, nos termos do que prevê o art. 921, § 2o do CPC. Ao contrário do alegado pelo exequente na petição de Id 10250426, e anteriormente na petição de Id 100808422, não há que se falar em interrupção do prazo suspensivo devido à penhora parcial de ativos financeiros via SisbaJud ocorrida posteriormente à decisão que determinou a suspensão, ante a ausência de previsão legal. Portanto, nada há a prover quanto ao petitório de Id 102504826. Tornem, os autos, ao arquivo provisório, sem prejuízo de o exequente localizar bens penhoráveis e requerer o seu desarquivamento, nos termos previstos no § 3o do art. 921 do CPC. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que, mais de um ano e dois meses depois de promover a suspensão da execução, consignando que a prescrição intercorrente começaria a correr automaticamente ao fim do prazo de 1 (um) ano, simplesmente reconhece não existir nada a prover em relação ao requerimento do exequente, ora agravante, e determina o retorno dos autos ao arquivo provisório, não se reveste de nenhuma carga decisória. Isso porque tal pronunciamento pressupõe decisão posterior que, eventualmente, venha a reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.